Tribunal: TJDFT
Processo: 0743350-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743350-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSA TEIXEIRA AGRAVADO: ELIAS ROSA TEIXEIRA, HELENA ROSA TEIXEIRA, MARTA ROSA TEIXEIRA, ANTONIO ROSA TEIXEIRA, LUCIANO TEIXEIRA ROCHA DE SOUSA, JULIANA TEIXEIRA ROCHA DE SOUSA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Rosa Teixeira contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de partilha de bens, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a agravante não teria comprovado a hipossuficiência, considerando a existência de patrimônio avaliado em aproximadamente R$2.880.000,00 (dois milhões, oitocentos e oitenta mil reais) e o fato de residir em imóvel localizado no Lago Sul/DF, área de elevado padrão econômico (id. no 211121661, processo de origem no 0716056-40.2024.8.07.0007) Nas razões recursais, a recorrente alega que, embora os imóveis em litígio façam parte de um patrimônio supostamente vultoso, ainda será objeto de reavaliação judicial e será dividido entre sete herdeiros, o que reduz significativamente sua cota-parte. Afirma que, embora a decisão tenha apontado a avaliação inicial dos bens em R$2.880.000,00 (dois milhões, oitocentos e oitenta mil reais), tal valor foi estimado por corretora contratada pelos agravados e que o valor de mercado ainda será reavaliado. Argumenta que, apesar de residir no Lago Sul, o imóvel não lhe pertence, sendo propriedade de seu companheiro e enteada, conforme comprovado nos autos. Pontua que a agravante é do lar e não possui atividade laboral remunerada, tendo como única fonte de sustento aluguéis que totalizam cerca de R$500,00 (quinhentos reais) por mês por proprietário, evidenciando a sua condição de hipossuficiência. Destaca que os extratos bancários demonstram a movimentação financeira mensal da agravante, bem como as declarações de IR que demonstram o caráter de dependente desde o ano de 2008. Pondera que o deferimento da gratuidade de justiça é imprescindível para garantir seu acesso ao Judiciário, considerando que a ausência do benefício comprometeria severamente seu sustento e acesso ao devido processo. Requer, desse modo, que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de que seja suspensa a exigência do pagamento das custas processuais até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja concedida a gratuidade de justiça, garantindo assim seu direito constitucional de acesso à Justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por Maria Rosa Teixeira, nos autos da ação de partilha de bens em trâmite na 1a Vara Cível de Brasília. O Juízo entendeu que a agravante não comprovou a hipossuficiência alegada, apontando a existência de patrimônio considerável, avaliado inicialmente em R$ 2.880.000,00 (dois milhões, oitocentos e oitenta mil reais) e o fato de residir em imóvel localizado no Lago Sul, região de alto padrão econômico Sobre a temática, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o, do art. 99, do Código de Processo Civil, que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante a aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF -, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. A renda a que se refere a Resolução da DPDF é a familiar, conforme se depreende da leitura do artigo 4o, §1o ao §3o do referido ato. Com base nesta disposição regulamentar, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, requisito necessário para a antecipação da tutela recursal. Observa-se, inicialmente, que a agravante não apresentou argumentos robustos que contrariem a decisão do Juízo de 1a instância. Limitou-se a repetir alegações anteriores, sem trazer novos elementos que demonstrassem efetivamente sua condição de hipossuficiência. A falta de apresentação de documentos mais detalhados e atualizados para comprovar sua situação financeira certamente compromete a análise do Juízo acerca da real capacidade da postulante. Também se observa que a agravante não comprovou, conforme solicitado pelo Juízo de 1a instância, a renda mensal bruta do núcleo familiar em que inserida. A exigência se encontra em conformidade com a norma estabelecida pela DPDF para atendimento de hipossuficientes, como já exposto. Ainda, deve-se salientar que há indício de que a agravante usufrui do padrão financeiro do núcleo familiar, especialmente do companheiro e da enteada, residindo em localidade de alto padrão econômico, o Lago Sul, em Brasília. Tal contexto fático enfraquece a alegação de insuficiência de recursos e corrobora a decisão do magistrado. Embora a carteira de trabalho, os extratos de conta corrente e a declaração de imposto de renda apresentados pela agravante possam, em um primeiro momento, sustentar suas alegações de hipossuficiência, tais documentos não possuem força probatória suficiente para infirmar o contexto fático e socioeconômico em que a agravante está inserida. A realidade demonstrada nos autos, especialmente considerando sua residência em uma localidade de elevado padrão econômico e a existência de patrimônio significativo em discussão, gera fortes dúvidas quanto à veracidade da alegada incapacidade financeira. Assim, esses elementos não afastam de forma convincente, numa primeira análise, a presunção de que a agravante possui condições de arcar com os custos processuais. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator